Tribunal: TJDFT
Processo: 0726923-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante – na situação, a Defensoria Pública, em interesse próprio – busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a sua pretensão reside na condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, questão que foi decidida no acórdão, com indicação da fundamentação – Súmula no 421 do STJ – a qual traz subjacente o entendimento que tal condenação acarretaria confusão entre credor e devedor. A decisão, portanto, já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.